Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NA ORIGEM NÃO RECONHECEU NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Cível de Brasília, nos autos originários no 0760698-42.2022.8.07.0016, onde a agravante postula a declaração de nulidade da citação efetivada na fase de conhecimento.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em síntese, alega a agravante ser invalida a citação efetivada na fase de conhecimento. Acrescenta que soube do trâmite dos autos apenas quando houve o bloqueio de suas contas bancárias, já em fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos ativos financeiros, bem como o reconhecimento da nulidade da citação e a anulação dos atos processuais subsequentes, com a realização de nova citação.
4. Decisão de ID 57631598 indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.
5. Na decisão agravada o Juízo de origem assim pontuou: “Indefiro o pedido de ID 184223231, eis que o mandado de citação de ID 144798417 foi recebido no endereço informado pela própria devedora no contrato de ID 142309884 celebrado entre as partes e, portanto, não há qualquer irregularidade a ser sanada.”
6. De fato, pela análise dos autos originários é possível verificar que no contrato celebrado entre partes (ID 142309884), o endereço da requerida, ora agravante, consta como QND 12, Lote 1, Sobreloja 1.
7. A diligência citatória de ID 144798417, foi efetivada no mesmo endereço do contrato, via Oficial de Justiça, o qual inclusive identificou o recebedor como sendo o responsável pela empresa requerida, na forma do artigo 18, III, da lei no 9.099/95.
8. Assim, não se vislumbra no caso sob análise hipótese de nulidade. A citação levada a efeito, obedeceu rigorosamente a previsão expressa no art. 18, inciso III, da Lei no 9.099/95, in verbis: “A citação far-se-á: (...); III – sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.” Ademais, o Enunciado 5 do FONAJE dispõe que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
9. Dessa forma, merece ser prestigiada a conclusão jurídica que culminou na decisão agravada, uma vez que não constatada qualquer nulidade no ato citatório.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.